Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor de alimentos contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou, após acolhimento parcial de impugnação, a penhora de 20% dos seus rendimentos brutos para satisfação de dívida alimentar, referente ao período de abril de 2021 a março de 2024. O agravante requereu, sem sucesso, a redução da penhora para 5% de seus rendimentos, alegando hipossuficiência e violação ao seu mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de determinar a penhora de 20% dos rendimentos do devedor para satisfação de obrigação alimentar, à luz da alegação de comprometimento do mínimo existencial ou se referida constrição deve ser reduzida, diante do alegado estado de comprometimento financeiro do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 admite exceção quando se trata de dívida alimentar, independentemente da origem ou do valor da remuneração recebida, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A penhora de 20% do salário do executado não compromete sua subsistência e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alteração dos alimentos, pretendida pelo agravante, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser buscada pela ação revisional própria.
6. A decisão recorrida considerou a citação da alimentada em ação revisional de alimentos como marco para aplicação da Súmula 621 do STJ, fixando os alimentos em um salário mínimo até fevereiro de 2023 e em 50% do salário mínimo a partir de março de 2023.
7. O agravante não comprovou de forma inequívoca a existência de risco de dano grave e irreparável que justificasse a concessão de tutela de urgência para reduzir a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor para pagamento de dívida alimentar, independentemente do valor recebido, desde que respeitado o mínimo existencial.
2. A redução do valor dos alimentos fixada em ação revisional retroage à data da citação, conforme prevê a Súmula 621 do STJ.
3. A análise da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando exige dilação probatória, incabível na via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 523, § 1o, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, Súmula 621; TJDFT, Acórdão 1606500, AI 07194669820228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 10.08.2022; TJDFT, Acórdão 1601665, AI 07142575120228070000, Rel. Des. João Egmont, j. 10.08.2022.